Tribunal: TJSP
Processo: 1001881-30.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Alegação de ilegitimidade ativa concernente aos cheques carreados a exordial. Cártulas que são nominais e contêm endossos nos seus anversos. Autor que se tornou o portador do título - Art. 19, §1o, da Lei n. 7.357/85. Ré que não nega a emissão e não infirma a higidez das cártulas. Procedência da pretensão autoral.
Não há falar em ilegitimidade ativa. É bem verdade que os

Ementa:
Cheque. Ação monitória. Alegação de ilegitimidade ativa concernente aos cheques carreados a exordial. Cártulas que são nominais e contêm endossos nos seus anversos. Autor que se tornou o portador do título - Art. 19, §1o, da Lei n. 7.357/85. Ré que não nega a emissão e não infirma a higidez das cártulas. Procedência da pretensão autoral.
Não há falar em ilegitimidade ativa. É bem verdade que os cheques foram emitidos nominalmente a favor de terceiros. Na hipótese, existente cláusula "à ordem", possível o endosso "em branco", que se perfaz apenas pela assinatura no verso do cheque. A ré não nega a emissão dos cheques, que foram postos em circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício ou alegação em contrário, presume-se de boa-fé. Resta-lhe adimplir a obrigação representada pelos cheques, máxime quando os embargos monitórios não infirmam a higidez das cártulas.

Pedidos não conhecidos.
Não se conhece dos pedidos recursais referentes a notificação de cessão de crédito e por não ter o autor demonstrado que as assinaturas opostas nos versos das cártulas são dos detentores nominativos iniciais, posto que não foram aventadas nos embargos monitórios nem na r. sentença.

Preliminar alegada em contrarrazões pelo autor. Prejudicada.
A questão preliminar arguida em contrarrazões resta prejudicada. O recurso ataca os fundamentos da r. sentença, expondo claramente os motivos pelos quais é pretendida sua reforma.

Preliminar prejudicada. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357852
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001881-30.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
CÁSSIA CRISTINA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JOSÉ APARECIDO GASPAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida,
negaram-lhe provimento. Julgaram prejudicada a preliminar. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 20 de maio de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001881-30.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos
2/5
Voto no 24.783
Apelação Cível no 1001881-30.2019.8.26.0066
Comarca de São Paulo-Foro de Barretos / 1a Vara Cível
Juiz(a): Cláudio Bárbaro Vita
Apelante(s): Cássia Cristina Ferreira
Apelado(a)(s): José Aparecido Gaspar
CHEQUE.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA CONCERNENTE AOS CHEQUES
CARREADOS A EXORDIAL. CÁRTULAS QUE SÃO NOMINAIS
E CONTÊM ENDOSSOS NOS SEUS ANVERSOS. AUTOR QUE
SE TORNOU O PORTADOR DO TÍTULO - ART. 19, §1o, DA LEI
N. 7.357/85. RÉ QUE NÃO NEGA A EMISSÃO E NÃO INFIRMA
A HIGIDEZ DAS CÁRTULAS. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
AUTORAL.
Não há falar em ilegitimidade ativa. É bem verdade que os
cheques foram emitidos nominalmente a favor de terceiros. Na
hipótese, existente cláusula “à ordem”, possível o endosso “em
branco”, que se perfaz apenas pela assinatura no verso do
cheque. A ré não nega a emissão dos cheques, que foram postos
em circulação e se encontravam em posse de terceiro que, à
míngua de qualquer indício ou alegação em contrário, presume-
se de boa-fé. Resta-lhe adimplir a obrigação representada pelos
cheques, máxime quando os embargos monitórios não
infirmam a higidez das cártulas.
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos pedidos recursais referentes a notificação
de cessão de crédito e por não ter o autor demonstrado que as
assinaturas opostas nos versos das cártulas são dos detentores
nominativos iniciais, posto que não foram aventadas nos
embargos monitórios nem na r. sentença.
PRELIMINAR
ALEGADA
EM
CONTRARRAZÕES
PELO
AUTOR. PREJUDICADA.
A questão preliminar arguida em contrarrazões resta
prejudicada. O recurso ataca os fundamentos da r. sentença,
expondo claramente os motivos pelos quais é pretendida sua
reforma.
Preliminar prejudicada. Apelação conhecida em parte e, na
parte conhecida, não provida.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001881-30.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos
3/5
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada as fls. 55/59, que, nos autos da ação monitória que
JOSÉ APARECIDO GASPAR move em face CÁSSIA CRISTINA
FERREIRA, não acolheu os embargos monitórios, e julgou procedente o
pedido formulada na inicial, para constituir de pleno direito título
executivo a favor do autor.
Consta dos autos que o autor moveu ação monitória em face
da ré, instruindo a petição inicial com os cheques de números 000228,
000229 e 000230, no valor de R$ 480,00 cada um e os de números
000181, 000182, 000183, 000184, 000221, 000222, 000223, 000225 e
000226, no valor de R$ 300,00, cada um deles, totalizando o valor de R$
4.440,00.
Em seus embargos monitórios, a ré alega que os cheques
foram emitidos nominalmente a favor de terceiros, e não há comprovação
de que o autor é cessionário nem está sub-rogado aos direitos dos credores
originários. Aduz que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo
desta demanda. Também, falta interesse de agir ao autor, posto que não
houve relação negocial entre as partes. No mérito, afirma que o autor não
prova a titularidade do crédito.
Sobreveio a r. sentença de fls. 55/59 que julgou procedentes os
pedidos formulados na inicial dessa ação para o fim de “declarar
constituído em favor do autor, o título executivo judicial em montante
equivalente a R$ 4.440,00, devidamente acrescido de correção monetária
pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data da
emissão dos cheques e, de juros de mora de acordo com o Código Civil,
estes devidos desde a data da primeira apresentação à instituição
financeira sacada. Ante a sucumbência, arcará a ré com o pagamento das
custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, que fixo
em 15% do valor atualizado da dívida, observando-se que eventual
execução das verbas de sucumbência ficará adstrita a comprovação da
circunstância expressa no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil,
tendo em vista a condição da parte ré de beneficiária da justiça gratuita.”
(fls. 59).
A ré apela as fls. 61/65. Alega, em suma, que: a) o autor não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001881-30.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos
4/5
credor dos cheques emitidos a favor de terceiros; b) não houve notificação
sobre a cessão do crédito; c) o autor é parte ilegítima para figurar no polo
ativo desta demanda e d) as assinaturas opostas nos versos das cártulas não
registram ser dos detentores nominativos iniciais. Pugna pelo provimento
do recurso para reforma da r. sentença.
O autor ofertou contrarrazões as fls. 68/73, pugnando pelo não
conhecimento do recurso, por ofensa ao disposto no art. 1010, incisos II e III,
do Código de Processo Civil.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. A questão preliminar arguida em contrarrazões merece
rejeição. O recurso ataca os fundamentos da r. sentença, expondo
claramente os motivos pelos quais é pretendida sua reforma.
3. No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa alegada em
sede recursal, confunde-se com o mérito, passando-se a sua análise.
Não há falar em ilegitimidade ativa.
É bem verdade que os cheques foram emitidos nominalmente
a favor de terceiros.
Na hipótese, existente cláusula “à ordem”, possível o endosso
“em branco”, que se perfaz apenas pela assinatura no verso do cheque.
Vale dizer, a transmissão das cártulas estão em consonância
com o art. 19, §1o, da Lei n. 7.357/85, que assim dispõe: “Art. 19 - O
endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e
assinado pelo endossante, ou se mandatário com poderes especiais. § 1o O
endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na
assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando
lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento”.
O cheque é uma ordem de pagamento à vista, passível de ser
transmitido por seu portador. Pela circunstância de ser ordem de
pagamento, a emissão do cheque é pro solvendo, e leva à conclusão de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001881-30.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos
5/5
emitente fica sempre responsável pela dívida caso o sacado não resgate o
título. No magistério de RUBENS REQUIÃO: “O artigo 15 da Lei n. 7.357, de 1985,
estabelece que o emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a
declaração pela qual se exima dessa garantia. É óbvio que assim seja, pois o cheque
contém, necessariamente, como requisito essencial e intrínseco, uma ordem
incondicional de pagar quantia em dinheiro. Quem não quiser pagar cheque que não o
emita” (“Curso de Direito Comercial”, Ed. Saraiva, 1988, 17a ed., 2o vol., pág. 393).
Por ser um título não causal, autônomo e abstrato, este passa a
circular e vale por sua cartularidade.
A ré não nega a emissão dos cheques; apenas se insurge em
relação à titularidade do crédito questão que já restou superada.
No caso concreto, os cheques foram postos em circulação e se
encontravam em posse de terceiro que, à míngua de qualquer indício ou
alegação em contrário, presume-se de boa-fé.
Desta forma, resta à ré adimplir a obrigação representada pelos
cheques, máxime quando os embargos monitórios não infirmam a higidez
das cártulas.
Por fim, não se conhece dos pedidos recursais referentes a
notificação sobre cessão de crédito e por não ter o autor demonstrado que
as assinaturas opostas nos versos das cártulas são dos detentores
nominativos iniciais, tendo em vista que não foram aventadas nos
embargos monitórios nem na r. sentença.
4. Em face do exposto, preliminar prejudicada, conhece-se de
parte do recurso e, na parte conhecida, nega-se provimento. Levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da dívida, ficam
majorados para 17% da mesma base de cálculo, observando-se a condição
da parte ré de beneficiária da justiça gratuita.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.